Tribunal: TJES
Processo: 5000452-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Prestação de Serviços; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M & M IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO: JOSE CARLOS PALMA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000452-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M & M IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE CARLOS PALMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES17130-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ROSIANE SANTOS DA SILVA - ES18349-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A, WALACE LUIZ MARIANI - ES14926-A

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração opostos por
M&M IMOBILIÁRIA LTDA
em face de v. acórdão do evento 2428775, proferida pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao gravo de instrumento interposto pela ora embargante contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por
JOSÉ CARLOS PALMA
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12 do evento 2453542, a embargante aduz que a decisão colegiada padece de nulidade por cerceamento de defesa, dado que:
(I)
preencheu formulário para sustentação oral por meio da plataforma
Zoom
;
(II)
o correio eletrônico foi respondido e lhe foi informado que o processo seria julgado de modo presencial, porém, na sessão do dia 05 de abril de 2022 o julgamento foi adiado;
(III)
aguardou a data de novo julgamento, mas foi surpreendida pelo fato de o agravo ter sido julgado na sessão do dia 12 de abril de 2022;
(IV)
seus causídicos não foram intimados para realizar a sustentação oral na sessão do dia 12 de abril de 2022;
(V)
“
a ausência de intimação do advogado para a apresentação de sustentação oral contraria diretamente os princípios do contraditório e ampla defesa, pois impede que o embargante tenha a defesa dos seus direitos garantidos de forma efetiva, causando graves prejuízos à parte.
” (fl. 09); e que
(VI)
houve erro material, pois “
foi concedida liminar bloqueando os lotes da Embargante, que nem mais pertenciam à mesma, conforme comprovado nos documentos apresentados, causando assim prejuízos à terceiros que não fazem parte sequer da demanda.
” (fl. 10).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes para anular o julgamento, diante do erro material consistente na falta de intimação da data de sessão de julgamento.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/04 do evento 2459256, sustenta que os declaratórios devem ser improvidos, “
pois não houve
nenhum fato de omissão no presente acordão, o que houve foi uma falha do advogado, que não se inteirou nos praxes do tribunal e aguardou, indevidamente, uma nova intimação, sendo que a intimação para a sessão do dia 05 já serviria para as demais
” (fl. 03).

Além disso, pugna pela aplicação da multa do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil e pelo arbitramento de honorários recursais.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
M&M IMOBILIÁRIA LTDA
em face de v. acórdão do evento 2428775, proferida pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao gravo de instrumento interposto pela ora embargante contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por
JOSÉ CARLOS PALMA
.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022 (evento 2371529).

Restou deliberado na sessão do dia 05 de abril de 2022 o adiamento do julgamento do agravo de instrumento, sendo que não houve a retirada do feito da pauta, consoante se depreende dos andamentos do sistema do processo judicial eletrônico (PJe).

Logo, o mero adiamento não ocasiona a necessidade de nova intimação dos causídicos da ora embargante para a realização de sustentação oral, porque não houve a reinclusão em pauta, e sim o fiel cumprimento da regra do artigo 128 do Regimento Interno desta egrégia Corte, que dispõe:

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão, reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, mormente quando sopesado que não foi demonstrado nas razões recursais prejuízo efetivo à embargante pela falta de sustentação oral. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE DO JULGAMENTO INOCORRÊNCIA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A embargante a nulidade do acórdão recorrido em razão da ausência de sua intimação acerca da continuação de julgamento, contudo o parágrafo único do artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça preconiza que Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC. À vista disso, não há que se falar em nulidade do decisum, notadamente porque o processo foi incluído na pauta, com a devida intimação da parte e ausência de intimação para as sessões subsequentes encontra respaldo no Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, em especial neste caso, é importante salientar que à recorrente foi dada a dupla oportunidade de realizar sustentação oral nas sessões de julgamento do processo, razão pela qual, não há como vislumbrar sequer a ocorrência de qualquer prejuízo a sua defesa.
2. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Em relação ao erro e contradição apontada pela embargante, que diz respeito ao número de laudos subscritos pela agravante, é de se notar que o na exordial da lide de origem, ao individualizar a conduta da embargante, o embargado aponta que coube a ela como avaliadora a subscrição de laudos [que] carregam máculas originárias e indeléveis, porquanto manipulados com dados falsos, não isentos, inexatos e não confiáveis . O preciosismo da embargante quanto ao uso no plural da palavra laudo ou no singular, não modifica a conclusão do julgamento, uma vez que um simples laudo já seria mesmo suficiente a propiciar os atos de improbidade apontados, porque o parecer elaborado pela recorrente possuía natureza técnica e serviu de baliza efetiva ao quantum a ser pago pelos imóveis em desapropriação, ou seja, o valor apontado tinha natureza vinculativa. 4. Não se verifica a apontada omissão e afronta ao princípio da legalidade ou ao disposto nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 porque como restou consignado de maneira clara no inteiro teor do decisum recorrido, não há como afirmar a ausência de locupletamento ilícito da agravante, em especial diante das circunstâncias em que esteve envolvida conforme a narrativa da exordial de origem e do acervo probatório colhido na investigação preliminar do recorrido, razão pela qual a manutenção da indisponibilidade dos bens restou mantida, tendo em vista que o periculum in mora milita em favor da sociedade no caso. 5. É hialino que o acórdão recorrido não excedeu o julgamento, como aponta a embargante, uma vez que na decisão recorrida houve expressamente o deferimento de medida cautelar de restrição de circulação e indisponibilidade de veículos automotores. 6. Por fim, a alegação da recorrente de que a decisão de indisponibilidade de bens inverte o objetivo do processo porque a priva de obter meios para possuir recursos e arcar com eventual condenação não encontra substrato legal tampouco guarda congruência lógica. É de conhecimento comezinho que em demandas como a de origem, via de regra, os réus se desfazem de seus bens como forma de frustrar eventual execução futura e a medida de indisponibilidade de bens caminha exatamente no sentido de evitar tais circunstâncias. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 026199000386, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: Omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado, tal vício inexiste. De acordo com as razões recursais, haveria contradição entre a constatação de que houve efetiva prestação do serviço com a conclusão de desinteresse na realização dele. Essa alegação, contudo, por si só, denota que a suposta contradição elencada é entre a conclusão do decisum e o próprio entendimento defendido pela embargante, o que é inconcebível. 3. Conforme salientado no voto de relatoria, se os embargados tivessem a intenção de contratar os serviços da embargante para auxílio no recebimento do seguro, o teriam feito através de contrato escrito, como fizeram através do contrato acostado às fls. 106/108, assinado na mesma época em que a recorrente alega que deu início com os trabalhos para recebimento do segurado de vida. Aliás, a prestação do serviço não é suficiente para denotar a existência de um contrato verbal e, muito menos, que foi estabelecida obrigação de pagar em decorrência deste. 4. A conclusão do decisum em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.
5. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC. Inteligência do artigo 128, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Dessa forma, inequívoco que não houve o cerceamento de defesa suscitado, e, por conseguinte, não há nulidade no julgamento.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0012940-11.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/08/2021; DJES 22/09/2021)

Além disso, observa-se que a embargante busca rediscutir o resultado do julgamento pela via imprópria, porquanto foi devidamente examinado que o órgão
a quo
substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Cumpre mencionar, ainda, que não foi demonstrado o caráter meramente protelatórios dos embargos de declaração capaz de ensejar a incidência da multa do artigo 1.026, §2º, do CPC, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO À CAUÇÃO. INVIABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. Descabe falar em aplicação de honorários advocatícios recursais no Agravo de Instrumento, primeiro, porque não houve qualquer fixação anterior da verba na origem, segundo, porque a decisão agravada é de natureza precária. 6. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0015806-14.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/04/2018; DJES 30/04/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022.

2.
O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

3.
Este colegiado enfrentou que o órgão
a quo
substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento.

4.
Os embargos de declaração em enfoque não ostentam caráter protelatório, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.